Tribunal: STF
Processo: ACO 3447
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. 



1. Viola o devido processo legal a inscrição de Estado-membro ou entidade componente de sua administração indireta nos cadastros federais de inadimplência antes da efetiva instauração e do julgamento de tomada de contas especial (RE nº 1.067.086-RG/BA. Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral). 



2. Ação cível originária julgada procedente.



Relatório



     



    1. Tratou-se, na origem, de ação cautelar inominada ajuizada pelo Estado do Piauí em face da União, em que o requerente busca seja determinada a retirada de sua negativação no Siafi ou outro cadastro de inadimplentes concernente ao Convênio Sudene/DPE/INF. nº 033, de 1997. 



    2. A ação foi ajuizada em 06/05/2005 na Justiça Federal de 1º Grau no Estado do Piauí.



     



    3. Em 18/05/2005, foi deferida medida liminar para retirar, do Siafi, o nome do Estado do Piauí.



    4. Foi interposto agravo de instrumento pela União. 



    5. Foi apresentada contestação pela União. 



    6. Em 05/12/2005, o eminente Ministro Marco Aurélio deferiu medida cautelar, nos autos da Reclamação nº 3.898/PI, para determinar a suspensão da presente ação. 



    7. Em 16/12/2006, a Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a liminar deferida. 



    8. Em 24/01/2007, foi determinada a suspensão do feito, em atendimento à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal. 



    9. Em 06/10/2020, o e. Ministro Marco Aurélio julgou procedente o pedido formulado na Reclamação nº 3.898/PI, para determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal dos processos relacionados a inscrições do Estado do Piauí no Siafi, entre os quais a presente ação. 



    10. Em função da aposentadoria do e. Ministro Marco Aurélio, e de minha chegada à Corte, recebi a relatoria os autos.



    11. Considerando o longo tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (maio de 2005), determinei a intimação das partes para dizerem, em 5 dias, se haveria alguma providência a ser adotada nesta Corte, justificando, se for o caso, a manutenção de eventual interesse processual no prosseguimento desta demanda. 



    12. Em resposta, o Estado do Piauí requereu, em petição contida no e-doc. 4, “seja intimada a União para se manifestar acerca da persistência da inscrição do Estado do Piauí no SIAFI, em relação ao Convênio nº 033/97(TC Nº 3055.00056/97-87), inclusive sobre eventual abertura de Tomada de Contas Especial”. 



    13. A União apresentou informações no e-doc. 8 e postulou a extinção do feito sem resolução do mérito.



    14. Determinei, por despacho de e-doc. 11, a intimação do Estado do Piauí para se manifestar, conclusivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente de objeto da demanda e eventual extinção do feito sem resolução do mérito. 



    15. Em manifestação de e-doc. 12, o Estado do Piauí requereu o prosseguimento da ação e seu ulterior julgamento com resolução do mérito.



     



    16. Em seguida, proferi despacho (e-doc. 16) determinando a intimação da parte autora para, “no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a situação do processo principal, indicando e comprovando: (i) que a ação principal foi intentada no prazo indicado no inc. I do art. 808 da mesma lei; (ii) se ainda está em trâmite, informando a fase atual e a unidade judicial onde está sendo processada, ou, caso tenha sido encerrada, qual foi o seu resultado final”.



     



    17. O Estado do Piauí prestou informações no e-doc. 17, informando que:



     



    “1) A ação cautelar 2005.40.00.005841-2, posteriormente convertida em ACO 3447, deu margem ao ajuizamento da Ação principal 2005.40.00.003639-3 (numeração nova: 0003637-46.2005.4.01.4000) em 20/06/2005, dentro do prazo legal, na medida que o Estado foi intimado da liminar deferida em 18/05/05 ( fl 35, vol. 1 , peça nº 1 dos autos eletrônicos)( doc. 1).



    2) A Ação principal em apreço continua em tramitação na Justiça Federal do Estado do Piauí (doc. 2), estando, todavia, com a tramitação suspensa em face de decisão proferida na Reclamação 3898, do Min. Marco Aurélio (liminar em 2005, ordenando a suspensão - julgamento em 2020, determinando a remessa dos autos ao STF para julgamento(doc.3) 



    3) Que uma vez que, conforme informações prestadas pela União, as inscrições impugnadas encontram-se suspensas em face da decisão judicial deferida em sede cautelar, permanece o interesse do Estado no julgamento do feito.”



     



    É o relatório.



     



Análise



     



    18. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do RISTF.



     



    19. De início, reconheço não ter ocorrido perda superveniente do interesse processual, diante do fato de que o pedido inicial da parte autora consistiu na “baixa do nome do Estado Requerente no SIAFI ou outro cadastro de inadimplentes de responsabilidade da Requerida”, fato que ainda não ocorreu na espécie.



     



    20. Isso porque, segundo informado pela União na manifestação de e-doc. 8, a inscrição que se busca tornar sem efeito encontra-se apenas “suspensa junto ao SIAFI”, de modo que ocorrida, ainda, sua efetiva baixa nos sistemas.



     



    21. Além disso, o Estado-Autor indica, na manifestação de e-doc. 17, acompanhada dos documentos contidos no e-doc. 18, ter proposto a ação principal no prazo de 30 (trinta) dias contados da efetivação da medida cautelar. Desse modo, entendo que remanesce o interesse processual da parte autora.



     



Mérito



     



    22. Aplicando a jurisprudência desta Suprema Corte, em reverência ao princípio da colegialidade, tenho que, na espécie, o afastamento da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido.



     



    23. Destaco que o Supremo Tribunal Federal tem, consistentemente, reconhecido que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) pressupõe o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



     



    24. Recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 1.067.086/BA, Rel. Min. Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral (Tema RG nº 327), ocasião em que consolidou a posição da Corte sobre o tema. Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão:



     



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Tema RG nº 327, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos).



     



    25. Portanto, fez-se uma distinção em relação às causas ensejadoras da inadimplência para efeito de determinar a obrigatoriedade ou não do prévio julgamento da tomada de contas especial como requisito para inscrição do ente federal nos cadastros de inadimplentes.



     



    26. Não obstante, ressaltou-se que, em todas as situações, devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federado em qualquer cadastro de inadimplentes. Assim, a observância do devido processo legal é medida que se impõe, seja por meio da tomada de contas especial (“nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual”) ou por meio da notificação do ente faltoso (nos casos de “não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”). 



     



    27. O presente caso se amolda à al. “a” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, sendo necessário, dessa maneira, o julgamento da tomada de contas especial como requisito para a inscrição da entidade no cadastro de inadimplentes.



     



    28. Transcrevo trecho do Ofício nº 472, de 2005, assinado pelo Diretor-Geral da ADENE (e-doc. 1, p. 17), que indica os motivos que levaram à inscrição do Estado do Piauí no Siafi:



    “Informamos a Vossa Excelência que, na análise da documentação apresentada pelo Departamento de Estradas e Rodagem desse Estado, por meio do Of. DFE/350/2004, de 15/10/04, para complementar a documentação da Prestação de Contas Final do Convênio 818/04, de 28/09/04, foi verificada, na Relação de Pagamentos então enviada, que todas as despesas ali citadas foram realizadas fora da vigência do convênio, conflitando com o que estabelece o inciso V, art. 8º da Instrução Normativa nº 01/97, da Secretaria do Tesouro Nacional, que veda a prática de tal procedimento.



    Apenas para fins de esclarecimento, destacamos que a vigência do citado convênio expirou em 30/06/1999, conforme estabeleceu o 3º Termo Aditivo, contudo, foram apresentadas na mencionada Relação de Pagamentos, despesas pagas entre 28/07/1999 e 16/06/2000.



    Por essa razão, fica mantida a solicitação da devolução da parcela não aplicada da contrapartida, que, a valores da época, somou R$ 74.797,48 (setenta e quatro mil, setecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos (...)”



     



     29. Importante registrar, por oportuno, que a mera troca de ofícios ou expedientes, sem demonstração efetiva de atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como do postulado do devido processo legal, não afasta a necessidade do julgamento da tomada de contas especial. Nesse sentido:



     



    “EMENTA: AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SIAFI/CAUC/CADIN. CONVÊNIO. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. REPERCUSSÃO GERAL NO RE 1.067.086/BA – TEMA 327. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é estável quanto à necessidade da Tomada de Contas Especial previamente ao registro do Estado Federado no SIAFI/CAUC/CADIN. Tese de Repercussão geral no RE 1.067.086, da minha relatoria (DJe de 28.9.2020). 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que a troca de ofícios e/ou expedientes entre a União e os Estados Federados não afastam a necessidade da Tomada de Contas Especial para fins de inscrição nos cadastros federais de inadimplência. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ACO nº 3.022-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 29/03/2021, p. 12/04/2021; grifos nossos).



     



    30. Assim, estando comprovado que a hipótese dos autos se amolda à al. “a” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327 e que a inscrição do Estado do Piauí no cadastro de inadimplência ocorreu antes do julgamento da tomada de contas especial e sem que tenha lhe sido assegurada a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal, reconheço a ilegalidade da inscrição apontada na inicial.



Dispositivo



     



    31. Ante o exposto, confirmo os efeitos da cautelar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência do Estado do Piauí no Siafi, no Cadastro Único de Convênios (CAUC) e no Cadastro Informativo de Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), referentes ao Convênio Sudene/DPE/INF. nº 033, de 1997 — processo nº 3055.000056/97-87 (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



     



    32. Oficie-se ao Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí para que adote as providências cabíveis quanto ao Processo nº 0003637-46.2005.4.01.4000 (número antigo 2005.40.00.003639-3).



     



    33. Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 



     



    34. Sem custas (art. 4º, inc. I, da Lei nº 9.289, de 1996).



     



    Intimem-se.



     



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator